Tribunal: STF
Processo: ADI 1150
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-10-01
Data de publicação: 1997-10-01

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade, §§ 3º e 4º
do artigo 276 da Lei 10.098, de 03.02.94, do Estado do Rio Grande do
Sul.
- Inconstitucionalidade da expressão "operando-se
automaticamente a transposição de seus ocupantes" contida no § 2º do
artigo 276, porque essa transposição automática equivale ao
aproveitamento de servidores não concursados em cargos para cuja
investidura a Constituição exige os concursos aludidos no artigo 37,
II, de sua parte permanente e no § 1º do artigo 19 de seu ADCT.
- Quanto ao § 3º desse mesmo artigo, é de dar-se-lhe
exegese conforme à Constituição, para excluir, da aplicação dele,
interpretação que considere abrangidas, em seu alcance, as funções
de servidores celetistas que não ingressaram nelas mediante concurso
a que aludem os dispositivos constitucionais acima referidos.
- Por fim, no tocante ao § 4º do artigo em causa, na
redação dada pela Lei estadual nº 10.248/94, também é de se lhe dar
exegese conforme à Constituição, para excluir, da aplicação dele,
interpretação que considere abarcados, em seu alcance, os empregos
relativos a servidores celetistas que não se submeteram a concurso,
nos termos do artigo 37, II, da parte permanente da Constituição ou
do § 1º do artigo 19 do ADCT.
Ação que se julga procedente em parte, para declarar-se
inconstitucional a expressão "operando-se automaticamente a
transposição de seus ocupantes" contida no artigo 276, § 2º, da Lei
10.098, de 03.02.94, do Estado do Rio Grande do Sul, bem como para
declarar que os §§ 3º e 4º desse mesmo artigo 276 (sendo que o
último deles na redação que lhe foi dada pela Lei 10.248, de
30.08.94) só são constitucionais com a interpretação que exclua da
aplicação deles as funções ou os empregos relativos a servidores
celetistas que não se submeteram ao concurso aludido no artigo 37,
II, da parte permanente da Constituição, ou referido no § 1º do
artigo 19 do seu ADCT.